Tribunal: TJSP
Processo: 0001088-84.2011.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência da ação de usucapião e improcedência da reconvenção. Insurgência pelos reconvintes. NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. Ação direcionada aos proprietários do imóvel segundo o registro tabular. Aquisição do imóvel pelo genitor dos apelantes, sem o pertinente registro imobiliário, que não justificava sua inclusão na lide e correspondente

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência da ação de usucapião e improcedência da reconvenção. Insurgência pelos reconvintes. NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. Ação direcionada aos proprietários do imóvel segundo o registro tabular. Aquisição do imóvel pelo genitor dos apelantes, sem o pertinente registro imobiliário, que não justificava sua inclusão na lide e correspondente citação, ainda que não houvesse obstáculo a que se opusessem à pretensão exposta na inicial, enquanto dotados de interesse jurídico no desfecho da demanda. RECONVENÇÃO. Pretensão reivindicatória que exigia, como requisito para o ajuizamento da ação, a condição de proprietários do imóvel, inexistente. Art. 1227 do CC. Carência de ação que deve ser reconhecida de ofício, com a extinção da reconvenção, sem julgamento do mérito. USUCAPIÃO. Alegação de comodato verbal concedido pela genitora dos apelantes, enquanto eram menores ao tempo do falecimento do genitor, que não restou comprovada. Aceitação de preponderância da credibilidade dos testemunhos relacionados ao autor, pertinentes a moradores e vizinhos do local, com conhecimento próprio, daqueles prestados pelas demais testemunhas, com mera reprodução de informação passada pelos envolvidos. Prova oral e documental que comprova o exercício da posse pelo autor por mais de dez anos (para moradia habitual), de forma ininterrupta, sem oposição e com "animus domini". Preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC. Prescrição aquisitiva bem reconhecida. Sentença parcialmente reformada, apenas com alteração do dispositivo. RECONVENÇÃO EXTINTA DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE AÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034631
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001088-84.2011.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que são apelantes
CRISTINA DA COSTA BUENO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), CLAUDIA DA COSTA
BUENO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CLODOALDO DA COSTA BUENO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
MARIO
ALEXANDRE
SOARES
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram, de ofício, extinta a
reconvenção, sem julgamento do mérito, e, na parte conhecida do recurso negaram
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
2
APELAÇÃO No 0001088-84.2011.8.26.0197
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: CRISTINA DA COSTA BUENO, CLÁUDIA DA COSTA BUENO e
CLODOALDO DA COSTA BUENO
APELADO: MARIO ALEXANDRE SOARES
INTERESSADOS: BENEDITO ANTONIO DE SOUZA e SEBASTIANA APARECIDA
DE SOUZA (AMBOS POR CURADOR ESPECIAL)
COMARCA: FRANCISCO MORATO
JUIZ PROLATOR: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES
VOTO No 3.209
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de
procedência da ação de usucapião e improcedência da reconvenção.
Insurgência pelos reconvintes. NULIDADE DO PROCESSO
AFASTADA. Ação direcionada aos proprietários do imóvel segundo
o registro tabular. Aquisição do imóvel pelo genitor dos apelantes,
sem o pertinente registro imobiliário, que não justificava sua inclusão
na lide e correspondente citação, ainda que não houvesse obstáculo a
que se opusessem à pretensão exposta na inicial, enquanto dotados de
interesse jurídico no desfecho da demanda. RECONVENÇÃO.
Pretensão reivindicatória que exigia, como requisito para o
ajuizamento da ação, a condição de proprietários do imóvel,
inexistente. Art. 1227 do CC. Carência de ação que deve ser
reconhecida de ofício, com a extinção da reconvenção, sem
julgamento do mérito. USUCAPIÃO. Alegação de comodato verbal
concedido pela genitora dos apelantes, enquanto eram menores ao
tempo do falecimento do genitor, que não restou comprovada.
Aceitação de preponderância da credibilidade dos testemunhos
relacionados ao autor, pertinentes a moradores e vizinhos do local,
com conhecimento próprio, daqueles prestados pelas demais
testemunhas, com mera reprodução de informação passada pelos
envolvidos. Prova oral e documental que comprova o exercício da
posse pelo autor por mais de dez anos (para moradia habitual), de
forma ininterrupta, sem oposição e com “animus domini”.
Preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC. Prescrição
aquisitiva bem reconhecida. Sentença parcialmente reformada, apenas
com alteração do dispositivo. RECONVENÇÃO EXTINTA DE
OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DE
AÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CRISTINA DA COSTA
BUENO, CLÁUDIA DA COSTA BUENO e CLODOALDO DA COSTA BUENO contra a r.
sentença de fls. 436/443, cujo relatório se adota, que julgou procedente ação de Usucapião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
3
Extraordinário ajuizada por MARIO ALEXANDRE SOARES, declarando o domínio do autor
sobre o imóvel descrito na inicial, nos termos do art. 1.238 do CC, e improcedente a
reconvenção, formulada por CRISTINA DA COSTA BUENO, CLÁUDIA DA COSTA
BUENO e CLODOALDO DA COSTA BUENO, herdeiros de BENEDITO MUNIZ BUENO
em face do autor-reconvindo MARIO ALEXANDRE SOARES.
Diante da sucumbência, condenou os herdeiros intervenientes e
reconvintes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 500,00 (art. 85, § 5o do NCPC).
Os apelantes alegam que a posse do imóvel foi inicialmente
clandestina, fruto de invasão, e após, sua genitora Eva, já divorciada do proprietário, e em
consideração à menoridade dos herdeiros, conversou com o autor e permitiu que ele residisse
no imóvel em comodato verbal. Aduzem que as testemunhas ouvidas corroboram a alegação
de permissão de uso, inclusive o fato de que quando Eva soube da invasão, foi até o local e
permitiu a moradia no imóvel, desde que o ocupante pagasse os respectivos impostos.
Afirmam a nulidade do processo, uma vez que não foram citados como herdeiros para os
termos da ação.
No mérito, alegam que o início da posse não ficou claro, porque
o autor só comprova o pagamento de contas a partir de 1997; que 1993 foi o ano de
falecimento de Benedito Muniz, e que a testemunha João Batista inferiu que o autor está na
casa desde 1997, e segundo a testemunha Ivone, a casa foi alugada por inquilinos, que saíram
do imóvel que foi invadido pelo apelado. Também alegam que o juiz não considerou o
"comodato verbal", atendo-se apenas à questão de "quem pagou ou deixou de pagar os
impostos dos anos de 2012 e 2013".
Insistem que a só ciência do autor acerca da existência do
comodato lhe retira o "animus domini". Discorrem sobre aprova oral produzida e sua
avaliação pelo magistrado, aduzindo que somente souberam da existência do processo de
usucapião quando intentaram ação de inventário, omitindo o autor essa informação, mesmo
após os apelantes terem entrado em contato com ele para pegar documentos da casa, agindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
4
má-fé. Buscam a reforma do julgado (fls. 448/463).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 467/472).
Autos redistribuídos a esta relatora em 12.09.2019 (fls. 477).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de usucapião extraordinário, referente ao
imóvel descrito como "uma área de terras com 250m2, lote 333 da Quadra 'F' do loteamento
denominado Jardim Santo Antonio, situado à Rua Machado de Assis, no 273, em Francisco
Morato SP, registrado sob matrícula no 28.479 do CRI de Francisco Morato, sob titularidade
de BENEDITO ANTONIO DE SOUZA e SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA (fls.
14/15).
Os titulares tabulares foram citados por edital, com oferecimento
de contestação por negativa geral (fls. 98/99).
No transcorrer da lide ingressaram aos autos CRISTINA DA
COSTA BUENO, CLÁUDIA DA COSTA BUENO e CLODOALDO DA COSTA BUENO,
herdeiros de BENEDITO MUNIZ BUENO, afirmando que seu genitor e a então esposa EVA
DA COSTA BUENO venderam o imóvel em referência a BENEDITO ANTONIO DE
SOUZA e SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA em 1.988, mas como eles não se
adaptaram, o imóvel foi readquirido por Benedito Muniz Bueno, em 11.03.1989, quando já
separado, tendo ele falecido sem que houvesse a regularização da escritura (fls. 197/198).
Contestaram a pretensão de declaração de prescrição aquisitiva,
afirmando que sua genitora, após o falecimento do pai e quando ainda eram menores, soube
da ocupação do imóvel pelo autor e concordou que ele permanecesse no local em comodato,
mediante pagamento de impostos, sendo surpreendidos com a informação de que teria sido
ajuizada a ação de usucapião apenas em 2.014. Também se valeram da reconvenção para
exercício da pretensão reivindicatória em relação ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
5
Pois bem, o primeiro aspecto a destacar é que a titularidade
dominial do imóvel é de Benedito Antonio de Souza e Sebastiana Aparecida de Souza, pois
como admitem os apelantes, ainda que tenha havido a recompra do imóvel por seu genitor,
não houve a correspondente outorga de escritura.
Essa realidade refuta a arguição de nulidade do processo porque
não teriam sido citados os herdeiros de Benedito Muniz Bueno, pois a ação de usucapião deve
ser direcionada ao titular tabular do bem, o que se extrai da regra expressa do artigo 942 do
CPC/1973, vigente ao tempo do ajuizamento da ação. In verbis:
“Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do
pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo
nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e,
por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado
quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.” (destaquei)
Essa situação, porém, não afasta a possibilidade de os herdeiros
de Benedito Muniz Bueno se oporem à posse do autor, pois como destaca o Des. Francisco
Loureiro, nos autos do Agravo de Instrumento no 2261821-89.2020.8.26.0000, a ação de
usucapião pode ser contestada por qualquer pessoa que tenha interesse jurídico no litígio, o
qual pode, igualmente, se valer da reconvenção. Veja-se a respeito:
“PROCESSO CIVIL. Ação de usucapião. Reconvenção.
Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. Acerto. Artigo 343, §§3o e 4o do
CPC/2015. Legitimidade de terceiro para figurar no polo passivo e ativo da
reconvenção. Usucapião que pode ser contestada por qualquer pessoa que
tenha interesse jurídico no litígio. Ação de usucapião pode ser contestada
pelos confrontantes, que também ostentam inequívoca legitimidade ad causam
para apresentar reconvenção, com vistas a definir a titularidade do domínio.
Processamento da reconvenção que não gera nenhum embaraço ao andamento
da ação de usucapião. Pedido de gratuidade processual formulado pelos
autores da reconvenção a ser apreciado em Primeira Instância, assegurada a
via recursal. Recurso desprovido, com recomendação” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2261821-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2020)
Contudo,
a
reconvenção
foi
proposta
com
finalidade
reivindicatória do imóvel, sendo inclusive destacado o caráter petitório da demanda, invocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
6
o art. 1228 do Código Civil, e conforme se extrai do artigo 1227 do mesmo Estatuto, os
direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis,
o que não ocorreu, conforme fls. 231/232 e 233.
Tem-se, portanto, que em relação à reconvenção, a hipótese é de
carência de ação, matéria que deve ser conhecida de ofício, pois os autores não comprovaram
a propriedade do imóvel, requisito inafastável da ação reivindicatória. A respeito veja-se o
seguinte precedente desta E. Corte Paulista:
“APELAÇÃO
-
Ação
Reivindicatória
cumulada
com
indenização por perdas e danos e demolição de construções
Sentença de
parcial procedência, com a determinação de desocupação após indenização das
benfeitorias, a serem apuradas em liquidação de sentença Recursos de ambas
as partes - RECURSO DOS RÉUS Preliminar de ilegitimidade ativa eis que
a autora não comprovou a propriedade do imóvel Ausência de comprovação
do domínio do imóvel Imóvel que consta como alienado pela autora à outra
imobiliária (continental) - Carência de ação por ilegitimidade ativa de agir
evidenciada Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV do CPC, que se impõe
Sucumbência revista - RECURSO DOS
RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO o recurso da autora”
(TJSP; Apelação Cível 4035338-23.2013.8.26.0224; Relator (a): Cristina
Medina Mogioni; 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível; j.: 24/09/2020)

Acrescente-se, ainda, que segundo a própria narrativa dos
reconvintes a hipótese seria de comodato verbal, que tem vigência por prazo indeterminado
até que se pleiteie a retomada do imóvel, sem atendimento, quando a posse, que era justa, se
transmuda em injusta. Ocorre que não foi trazida qualquer comunicação/notificação que
comprovasse o pedido de desocupação do imóvel direcionada ao autor-reconvindo, de modo
que tampouco se poderia falar em posse injusta, ausente também esse requisito próprio à ação
reivindicatória, conduzindo à carência de ação.
Logo, a hipótese é de extinção da reconvenção, sem julgamento
do mérito, por carência de ação, aqui reconhecida de ofício (art. 485, VI do CPC/2015).
Em relação à usucapião, restou assentado que o autor está na
posse do imóvel desde 1.997, o que significa dizer que, mesmo que aceita a
imprescritibilidade em relação aos menores, herdeiros de Benedito Muniz Bueno, a fluência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
7
do prazo teria siso postergada para 1.998, quando a mais nova completou 16 anos (art. 198, I
c/c art. 3o, ambos do CC/2002), e portanto, ao tempo do ajuizamento da ação, em 2.011, já
havia transcorrido o prazo necessário à usucapião extraordinária, conforme art. 1.238 do
Código Civil, em consideração à fixação de moradia do possuidor no local (10 anos). In
verbis:
Art. 1.238: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o
declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de
Registro de Imóveis”, podendo este prazo ser reduzido a dez anos se possuidor
nele estabelecer sua moradia habitual.
Daí porque assentado o exercício da posse, de forme ininterrupta
e sem oposição pelo tempo necessário à prescrição aquisitiva, a discussão que se estabeleceu
foi, exclusivamente, em relação à natureza da posse, se com “animus domini” ou em caráter
precário, por força de comodato verbal.
E a análise das provas feita pelo juízo “a quo” se revelou
acertada e deve prevalecer.
Houve minuciosa avaliação de todos os testemunhos colhidos na
fase probatória e de forma coerente aceitou-se que, no confronto entre os relatos de moradores
do bairro ou das vizinhanças do imóvel, que afirmaram que o imóvel ficou abandonado após o
falecimento de Benedito, inclusive sendo invadido por usuários de droga, e que nele o autor
fixou sua moradia, realizando obras no imóvel, descrevendo fatos que acompanharam, para
com os relatos de testemunhas arroladas pelo reconvintes, que apenas ficaram sabendo dos
acontecimentos segundo narrativa da própria Eva, por reprodução de informação, maior
credibilidade merecem os primeiras.
Veja-se o quanto exposto:
“Pela análise das oitivas realizadas em juízo, necessário
registrar que aqueles que relataram a existência do suposto comodato verbal
souberam do fato através da genitora dos herdeiros ou da convivência com
estes. Já as testemunhas arroladas pelo autor são ou foram vizinhas do imóvel
objeto da demanda e confirmaram a versão trazida aos autos pelo autor, de
modo que esta deve prevalecer em detrimento daquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
8
Por certo que os depoimentos destas que moravam próximas
ao imóvel e passavam por ele com frequência, se afiguram mais críveis que
aqueles oriundos de informantes ou testemunhas que apenas reportaram o que
ouviram de pessoas diretamente interessadas no desfecho da ação” (fls. 442)
Por outro lado, não há como se ignorar que os reconvintes
afirmam que sua genitora, quando soube que o imóvel estava ocupado pelo autor, autorizou
que permanecesse no imóvel, agora em comodato verbal, mas sequer cuidaram de precisar o
momento em que isso ocorreu, indicando o ano correspondente, de forma a demonstrar a
mudança da natureza da posse exercida sobre o imóvel por parte do autor. Tampouco as
testemunhas o fizeram.
Ainda, como referido pelo juízo “a quo”, o autor exibiu os
carnês de IPTU pertinente ao imóvel de todo o período da ocupação, à exceção de 1.986,
2.012 e 2.013, que foram apresentados pelos apelantes fls. 200/202. Se aceita a premissa de
que estavam na posse dos documentos porque efetuaram os pagamentos correspondentes, fica
difícil acreditar que sendo a única condição imposta ao comodato verbal a de pagamento dos
tributos pelo autor, aceitassem, por seguidos anos, que ele permanecesse no imóvel, sem
reivindicá-lo, frente ao inadimplemento persistente do imposto, onerando-os.
Daí porque o raciocínio mais coerente e consentâneo à prova dos
autos é a de houve disponibilização desses documentos pelo próprio autor, de forma a auxiliar
os herdeiros em relação a aspectos do inventário dos bens deixados pelo genitor.
Essa impressão encontra amparo no testemunho de Roberto, que
informou ter conhecido Eva e os filhos apenas em 2.011, e diante de seu relato de que teriam
deixado a casa aos cuidados de uma pessoa em troca do pagamento de impostos, foi à
Prefeitura fazer a verificação e constatou que os impostos estavam sendo pagos, quando
resolveram fazer o inventário e descobriram sobre a ação de usucapião, já em 2.014.
Ou seja, segundo sua informação, não havia débito de IPTU.

Assim, em que pese o esforço dos apelantes, a prova oral e
documental, que não se restringiu aos comprovantes de pagamento de impostos, mas também
à exibição de petição inicial de ação de divórcio dando o endereço do autor o do imóvel objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-84.2011.8.26.0197 -Voto no 3.209
9
da demanda, assim como contas por pagamento de serviços essenciais (fls. 31/33), deu
sustentação à afirmação de que o autor exerceu, ao menos a partir de 1.997, a posse com
“animus domini”.
Considerando que ao tempo do ajuizamento da ação, em 2.011,
já havia transcorrido o prazo reduzido a que se refere o artigo 1.238 do Código Civil, decenal,
em consideração à fixação de moradia habitual do autor no imóvel, e que a posse foi
ininterrupta e sem oposição, deve prevalecer a declaração de prescrição aquisitiva em favor do
autor.
Assim, reforma-se parcialmente a r. sentença, apenas para, de
ofício, extinguir a reconvenção, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI do
CPC, mantida a procedência da ação de usucapião e distribuição da sucumbência imposta em
primeiro grau.
Interposto o recurso na vigência do CPC/2015, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios por força do recurso, na forma do artigo 85, §11 da
referida legislação, elevando-se os para R$ 800,00, com a ressalva da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A
RECONVENÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, E NA PARTE CONHECIDA
DO RECURSO NEGO PROVIMENTO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA